Tribunal: TJDFT
Processo: 0702320-73.2023.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado na derradeira petição1 acostada pelo agravado, os litigantes entabularam acordo extrajudicial, visando colocar termo ao litígio que os enlaça. Outrossim, o agravado acorrera aos autos postulando a suspensão do trânsito deste agravo por 6 (seis) meses, de forma a ser aferida a realização da condição à qual sujeita a composição. Destarte, de forma de ser privilegiada a autocomposição como fórmula de resolução dos litígios e autorizada legalmente a suspensão do trânsito processual mediante convenção das partes (art. 313, inc. II c/c art. 3o, § 3o do estatuto processual), ao agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual anuência com a suspensão do trânsito processual na forma ventilada. Expirado aludido interregno, ademais, tornem os autos conclusos, com ou sem a manifestação das partes. I. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 55501263